Tribunal: TJBA
Processo: 8051878-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051878-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: FORMITEX DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A Advogado(s): CAROLINE CHINELLATO ROSSILHO HUBINGER AGRAVADO: GEISA MARIA SANTOS ROCHA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. DEPENDENTE DE EX-EMPREGADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À TEMPESTIVIDADE DO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO PLANO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REJEIÇÃO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por Formitex da Bahia Indústria e Comércio S.A. contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória, determinando o restabelecimento do plano de saúde da autora, dependente de ex-empregado, nas mesmas condições contratadas, mediante custeio integral, em razão de diagnóstico de câncer de mama e urgência do tratamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da ausência de pedido tempestivo de manutenção do plano de saúde e da inexistência de vínculo jurídico à época da solicitação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 4. O acórdão ora embargado apreciou os fundamentos de fato e de direito invocados pelas partes, sendo demonstrados os motivos que levaram à conclusão do julgado, consoante se pode ver da leitura atenta do judicioso Voto, acompanhado à unanimidade pela Turma julgadora. 5. Foi abordada a alegação recursal de que o cancelamento da cobertura asssitencial teria acontecido em 07/10/2024, o que supostamente impediria o reestabelecimento da cobertura, ausente pedido de manutenção apresentado até aquela data. A rejeição do argumento, contudo, não caracteriza vício oponível por meio de embargos declaratórios. 6. O acórdão foi claro ao fundamentar que, reservada a cognição definitiva e exauriente das questões meramente burocráticas para a sentença de mérito a ser proferida oportunamente, neste momento, a mera demonstração de pagamento mensal de valor fixo, em conjunto com a necessidade de resguardar a saúde da demandante, portadora de câncer de mama, são suficientes para caracterizar o preenchimento dos pressupostos legais da concessão da medida liminar. 7. Deixou o embargante de apresentar a fonte de embasamento das alegações superficiais de que “o marco jurídico relevante para a incidência do art. 30 da Lei nº 9.656/98 é a extinção do vínculo empregatício”, e que “a legislação de regência e a própria jurisprudência exigem que o pedido de manutenção seja tempestivo, isto é, formulado durante a vigência do vínculo ou dentro do período legalmente assegurado”. 8. A ausência de concordância da parte embargante com os fundamentos adotados no julgamento não configura omissão, sendo incabível a utilização dos embargos como sucedâneo recursal. 9. Não se impõe ao julgador enfrentar todas as alegações das partes quando já haja fundamento suficiente para a decisão, conforme jurisprudência consolidada do STJ (EDcl no MS 21.315/DF). 10. Inexiste obrigatoriedade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais e precedentes invocados pela parte, quando a decisão já está devidamente fundamentada nos termos do art. 489, § 1º, do CPC. IV. DISPOSITIVO. 11. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, §1º, 931, 934, 1.026, §§2º e 3º; Lei nº 9.656/1998, art. 30. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016. Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos de n. 8051878-36.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante FORMITEX DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A e como embargada GEISA MARIA SANTOS ROCHA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.